Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-90.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002518-90.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILMAR DIVINO MOREIRA - CPF: 919.941.101-63 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRACEMA FONSECA DE GOUVEIA PAIXAO - CPF: 589.220.911-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002518-90.2021.8.11.0045

APELANTE: GILMAR DIVINO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se as provas angariadas, em especial o depoimento da vítima e o exame de corpo de delito, são suficientes para embasar o édito condenatório, e se as custas e despesas processuais podem ser dispensadas em razão da alegada hipossuficiência econômica do acusado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório na apuração de crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, mormente quando prestada de forma firme, coerente e amparada por outros elementos de prova.

4. A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Devido à natureza muitas vezes clandestina e à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, especialmente quando prestada de forma firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, tornando-se apta a sustentar a condenação. A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 804.; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022 - AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022; TJMT - N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 - N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002518-90.2021.8.11.0045

APELANTE: GILMAR DIVINO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMAR DIVINO MOREIRA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 257751168).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente da prática de ambos os delitos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar “
ausentes os elementos suficientes para manter a sanção estatal
”.

Subsidiariamente, requer a isenção das custas e despesas processuais, haja vista a hipossuficiência econômico-financeira alegadamente ostentada pela apelante (cf. Id. n.º 257751176).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 257751179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 264672298).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002518-90.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
GILMAR DIVINO MOREIRA
como incurso nas disposições do art. 129, § 9º, e art. 147, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 257750671)
:

“[...]
Fato 01:

No dia 15 de dezembro de 2020, aproximadamente às 09h00min, na rua Anita Garibaldi, nº 1481, no bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado Gilmar Divino Moreira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
no âmbito das relações domésticas,

ofendeu a integridade corporal de sua companheira I. F. G., conforme material incriminatório constante nos autos
.

Fato 02:

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Gilmar Divino Moreira, agindo com dolo,
no âmbito das relações domésticas, ameaçou a vítima I. F. G., de causar-lhe mal injusto e grave
, de acordo com o Boletim de Ocorrência de n° 2020.308360 e demais elementos incriminatórios contidos no inquérito policial.

Histórico dos fatos:

Consta nos autos que Gilmar Divino Moreira e a vítima Iracema Fonseca de Gouveia estavam convivendo há aproximadamente 04 (quatro) anos, cujo relacionamento foi marcado pela instabilidade emocional do denunciado, principalmente em razão do vício alcoólico suportado por ele.

Sucede que, na ocasião dos fatos, o casal iniciou uma discussão relativa ao término do relacionamento e divisão dos bens adquiridos na constância da união estável, o que resultou em discordâncias por parte de Gilmar.

Nesse contexto, o denunciado, embriagado e enfurecido,
passou a enforcar a vítima, apertando-lhe o pescoço com força, cuja agressão resultou em lesões corporais
, constatadas no laudo pericial do ID 53781688 - pág. 63.

Ato contínuo, o imputado também
proferiu ameaças contra a integridade da vítima, dizendo que ceifaria sua vida
[...]”.

Na delegacia, a vítima, I. F. G., narrou o seguinte
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 15-17)
:

“[...] QUE vive maritalmente com GILMAR DIVINO MOREIRA há aproximadamente quatro anos e na citada relação não tem filhos; QUE a relação do casal é boa, mas quando GILMAR ingere bebida alcoólica ele se transforma; QUE no dia 12/12/2020, GILMAR e a declarante estavam no Estado de Goiás, na casa de familiares, e a mesma foi agredida fisicamente por GILMAR com tapas; QUE decidiu não procurar a polícia; QUE diante da agressão, a mesma decidiu retornar para casa; QUE na data de hoje 15/12/2020, por volta das 09h00min, a declarante decidiu conversar com GILMAR a respeito do ocorrido; QUE GILMAR não queria conversar; QUE Gilmar deixou a declarante no banco, e disse a ela que quando a mesma terminasse, que ligasse para ele buscá-la; QUE ao terminar, ligou para GILMAR, e o mesmo a respondeu com estupidez; QUE ficou aguardando GILMAR, e quando o mesmo chegou ao local, viu que ele abriu a porta repentinamente e aparentemente tinha ingerido bebida alcoólica; QUE adentrou o veículo, e GILMAR disse que estava na lotérica pagando as contas da declarante; QUE a declarante respondeu para GILMAR dizendo que as contas eram deles; QUE a declarante perguntou para GILMAR se o patrão dele havia pagado a parcela do carro; QUE GILMAR respondeu que o patrão havia quitado; QUE a declarante perguntou se sobraria algum dinheiro e GILMAR respondeu que não sabia; QUE GILMAR disse que pegaria o dinheiro e alugaria uma casa, e cada um seguisse com sua vida; QUE a declarante concordou com GILMAR e perguntou a ele como ficaria a questão do carro, este está no nome dele, mas a declarante ajudou na compra; QUE disse a GILMAR que fossem ao cartório fazer um documento para se resguardarem;
QUE GILMAR ficou nervoso e enforcou a declarante; QUE GILMAR fez tanta força, que ficou marca dos dedos no pescoço da declarante; QUE GILMAR ainda disse que a mataria
; QUE GILMAR aos gritos dizia que não queria fazer aquilo; QUE GILMAR quis ir à casa das filhas da declarante conversar; QUE no momento em que GILMAR estacionou o carro, a declarante tirou a chave do contato; QUE GILMAR adentrou a casa da filha da declarante e lá permaneceu; QUE a declarante procurou a polícia e relatou o ocorrido; QUE os policiais fizeram a prisão de GILMAR; QUE a declarante solicita medidas protetivas de urgência; QUE quer ser encaminhada para o CREAS. QUE perguntado se houve testemunhas do fato, a mesma respondeu que não
; QUE vai representar em desfavor de GILMAR pelas ameaças
[...]”.

Na mesma oportunidade, ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA e MAGNO ROBERTO MIRANDA, ambos policiais civis, relataram
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 7-13)
:

“[...] QUE recepcionaram a senhora IRACEMA FONSECA DE GOUVEIA, que passou a relatar o seguinte fato: na data de hoje foi agredida fisicamente por seu esposo. QUE seu esposo a enforcou;
QUE no pescoço da senhora Iracema havia marcas de unhas, confirmando o ocorrido
; QUE de imediato diligenciaram ao local onde GILMAR DIVINO MOREIRA poderia estar, este indicado por dona Iracema; QUE diligenciaram à casa da filha de IRACEMA e GILMAR estava no local; QUE GILMAR relatou que Iracema teve surto psicológico e o agrediu dentro do carro quando estavam na rua; QUE GILMAR negou ter ameaçado ou agredido fisicamente IRACEMA; QUE Taíza, esta filha de Iracema, nos informou que sua mãe está passando por depressão e fica descontrolada emocionalmente e agressiva com Gilmar; QUE Taíza acrescentou que GILMAR vem cuidando de sua mãe há vários dias, por conta da depressão, mas ela sempre agressiva com ele; QUE diante dos fatos, encaminhamos GILMAR para a delegacia com lesão no rosto [...]”.

O acusado, GILMAR DIVINO MOREIRA, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio (cf. Id. n.º 257750652 – pág. 35-39).

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, I. F. G., dos policiais civis que acompanharam as investigações, ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA e MAGNO ROBERTO MIRANDA, da filha da vítima, TAÍSA GOUVEIA PAIXÃO, encerrando com o interrogatório do réu, GILMAR DIVINO CORREA.

Indagada sobre os eventos, I. F. G. respondeu:

“[...]
Juiz:
O que que aconteceu nesse 15 de dezembro de 2020? Foi lá na rua Anita Garibaldi, Parque das Araras, aqui em Lucas. A senhora lembra desse fato, como é que foi essa situação?

I. F. G.
:
Doutor, na verdade, ele me agrediu lá na avenida Paraná. Ele foi preso aqui na Anita Garibaldi,
mas ele me agrediu dentro do carro, a gente estava na rua, saindo do Banco do Brasil, lá na avenida Paraná, que ele me enforcou, apertou meu pescoço, que eu quase não consigo tirar as mãos dele do meu pescoço, fiquei com marcas um monte de tempo
. E daí, a gente veio para casa, só que quando chegou aqui, daí ele desceu do carro, e eu desci, entrei no carro e fui direto na delegacia, por que não era a primeira vez, era já a milésima vez que ele me agredia, e daí, eu resolvi denunciá-lo. E ele, porque essa confusão começou lá em Goiás, a gente estava lá na fazenda, na casa da minha irmã, e ele bebeu muito, e daí começou a me agredir desde lá, e a gente veio embora, a gente parou na estrada, e um tempo depois ele mesmo falou pra mim que ele parou lá na estrada, ele não me matou porque não achou nada perfurante dentro do carro.

[...]

Ministério Público:
Consta aqui, então, a senhora mencionou que isso foi dentro do carro, correto?

I. F. G.
:
Foi dentro do carro que ele tentou me enforcar, dentro do carro. E porque, a gente já estava, já tinha conversado que a gente ia separar, que não dava certo ficar junto, por conta das mil agressões para trás, que tinha, e por conta da briga que houve lá na casa da minha irmã, lá em Goiás. Daí a gente tinha decidido que ia separar. E daí, quando chegamos aqui, eu fui no banco, aí eu liguei, ele me pegou lá, mas quando a gente estava voltando, daí ele falou assim, que tinha arrumado um lugar, que ele ia se mudar. Eu falei: Eu quero saber como que vai ficar o meu dinheiro que está no carro. Eu falei: Eu não estou falando para você vender o carro para me dar o dinheiro, eu estou falando, eu quero saber como que vai ficar, porque você precisa para trabalhar, só que eu também preciso de uma locomoção para mim, para eu ir para o meu serviço, e daí você vai me pagando de pouco, e eu vou atrás de comprar alguma coisa que dê para eu ir trabalhar.
Ele falou que não ia me pagar, que ele ia era me matar, para eu parar de falar disso, de cobrar ele
.

Ministério Público:
Entendi. E aí, nesse momento, ele foi lá e te enforcou?

I. F. G.
:
Ele me forcou. A minha sorte é que ele pegou em mim, ele estava com a outra mão no volante, porque ele quase ia bater o carro no carro que estava na frente.

Ministério Público:
Entendi. Tem até uma foto aqui. A senhora chegou a ficar com marcas, né, no pescoço?

I. F. G.
:
Com marcas no pescoço. Eu tenho um milhão de fotos, doutor, de todas as agressões que ele fez. É que eu nunca tinha denunciado. Essa aí, do dia 15 de dezembro de 2020, foi a primeira vez que eu tive coragem de denunciar, porque eu vi que já ia ficar pior, como ficou depois, né?

Ministério Público:
Consta que a senhora ficou com marca também no braço direito. Ele chegou também a te agredir?

I. F. G.
:
No braço, fiquei com marcas para todo lado, porque ele me bateu muito. Ele tentou me enforcar, o pescoço ficou todo machucado, e o meu ombro ficou todo preto depois.

Ministério Público:
Entendi. E ele ameaçou, também, a senhora de morte, é isso?

I. F. G.
:

De morte, toda vida ele falava isso!

Ministério Público:
Esse comportamento, então, dele, era, infelizmente, era rotineiro em relação à senhora, de agressão?

I. F. G.
:
Era rotineiro. Isso aí foi durante todo o tempo. Na outra vez que ele estava preso, que me pediram para, que eu fui depor e que teve essa mesma audiência, eu falei um monte de coisas que tinha sido combinado com o doutor Marcos, o advogado dele, porque ele vivia mandando um cara aqui, para eu ir lá no escritório dele, e chegar lá e falar assim, olha, eu quero que solte o Gilmar, porque é isso, aquilo, não sei o quê. E ele, e eu falei tudo que eles mandaram, porque eles estavam me ameaçando, e daí o doutor Marcos não cumpriu o combinado, que ele tinha falado pra mim, olha, a senhora fala isso aqui, desse jeito, assim, assim, que na hora que ele sair, eu vou mandar ele vender o carro e devolver seu dinheiro, e nunca mais, sumiu! Quem apareceu, depois que saiu da cadeia, pela segunda vez, foi o Gilmar, que me agrediu mais duas vezes.

Ministério Público:
Tá! Então, os advogados orientaram a senhora mentir, é isso?

I. F. G.
:
Esse que está aqui na tela, não, eu nunca nem vi ele lá no escritório, esse doutor Humberto. Quem conversava comigo o tempo todo, me ligava qualquer hora, mandava o rapaz vir aqui me chamar pra ir no escritório, é aquele outro moreno, doutor Marcos.

Ministério Público:
Tá. E aí, ele falava o quê pra senhora, pra senhora dizer outra coisa?

I. F. G.
:
Para se certificar do que eu estou lhe falando, quando eu comecei a audiência, da outra vez que o doutor Saulo me perguntou se o rapaz tinha quebrado a minha costela, que eu comecei a falar, olha a expressão do rosto, nas filmagens deve ter, do que o doutor Marcos fez para mim, eu tive que automaticamente mudar minha versão. Agora eu estou curada, emocionalmente curada. Não estou com medo de ninguém, não estou aqui para mentir, porque eu jamais iria mentir para a justiça, para o juiz, para ninguém, para o promotor, para o juiz, para o advogado, para ninguém! Ele, Gilmar me conhece, ele sabe que eu não sou uma pessoa de mentir, é muita coisa, muita, mesmo!

[...]

I. F. G.
:
A briga sempre foi, o motivo, desse dinheiro que eu comprei o carro junto com ele, e por confiar nele, deixei colocar no nome dele o carro, ele nunca me devolveu o meu dinheiro.

[...]

I. F. G.
:
Eu queria falar mais uma coisa, se o juiz me permitir. Eu queria dizer, assim, eu fui informada, doutor, que o doutor Marcos, o advogado dele, colocou no processo que ele ia ficar com o carro, porque eu ia ficar com os bens da casa. Quando o Gilmar veio morar na minha casa, eu já tive todos os bens que eu tenho aqui, e se ele está dizendo que deixou alguma coisa aqui, eu quero que ele apresente as notas, porque tudo é com provas, então, que ele mostre para a justiça as notas fiscais de tudo que ele comprou e deixou na minha casa, porque quando ele veio morar aqui na minha casa, ele veio com quatro bermudas, duas calças de serviço e três ou quatro camisetas velhas, é com o que ele veio morar aqui.

[...]

Defesa:
Quem foi que procurou a senhora no outro processo?

I. F. G.
:
Eu não te ouvi, doutor.

Defesa:
Não foi o ex-patrão, o patrão do senhor Gilmar que procurou a senhora?

I. F. G.
:
Que me procurou? Como assim?

Defesa:
Isso, procurou a senhora, para conversar com a senhora a respeito do que tinha acontecido quando Gilmar foi preso.

[...]

Defesa:
Está me ouvindo? Quem foi que procurou a senhora na vez que o Gilmar foi preso? Não foi o patrão do senhor Gilmar?

I. F. G.
:
Ele me procurou e passou que era para falar com o doutor Marcos.

Defesa:
Aí a senhora procurou o doutor Marcos?

I. F. G.
:
Não, o doutor Marcos me ligou.

Defesa:
Não, o que a senhora falou aí foi que o patrão procurou, e depois a senhora procurou o doutor Marcos, não foi?

I. F. G.
:
Não, eu não procurei o doutor Marcos, não. Eu fui, todas as vezes que eu fui no escritório do doutor Marcos, porque vinha um rapaz de moto aqui na minha porta, eu tenho as fotos, eu tenho aqui as fotos de todas as vezes que o cara veio aqui na minha porta falar para eu ir lá no escritório conversar com o doutor Marcos, e não foi só uma vez.

Defesa:
A senhora tinha alguma discussão de algum veículo com o senhor Gilmar?

I. F. G.
:
Claro, eu acabei de contar, claro!

Defesa:
Sim. No caso, a senhora não se propôs a retirar a denúncia que a senhora tinha feito contra o Gilmar, se a senhora recebesse o valor do veículo?

I. F. G.
:
Não, não foi dito bem assim. O doutor Marcos me pediu para contar uma história, que ele tinha adquirido, lá, com a irmã do Gilmar, sobre que o pai do Gilmar morreu, a mãe morreu, não sei o que, e era pra mim dizer pro juiz que ele não me oferecia nenhum tipo de perigo, que era para ele poder soltar o Gilmar.

Defesa:
Tem conversas do doutor Marcos com a senhora, dizendo que a senhora é que propôs o veículo.

I. F. G.
:
Doutor, doutor, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Na época, eu estava, eu andava tremendo de medo, chorando de medo e sendo ameaçada o tempo todo, quando o Gilmar estava preso, e o cara vinha aqui me dizer que era para mim entrar lá no escritório do doutor Marcos e falar, e quando eu entrava lá, o doutor Marcos conversava comigo antes, depois que ele ligava a câmera, ele ligava câmera para falar que tinha sido conversado ali na hora. Eu falo isso aqui, eu não estou mentindo, porque eu jamais mentiria para o doutor e para o juiz, eu jamais mentiria! Eu cresci ouvindo que tem três coisas que não se faz, mentir para o padre, para o juiz não se faz. Na época eu disse

[...]

Defesa:
A senhora tinha depressão, tem depressão?

I. F. G.
:
Eu tenho. Ah, o senhor tocou, parabéns, doutor. O senhor tocou no assunto que eu queria falar para o juiz, eu queria pedir ao doutor, ao juiz, que perguntasse, que se informasse com o doutor Marcos, o porquê que ele sabendo, porque eu mesma contei para o doutor Marcos, que eu tomava um remédio de depressão, e ele, doutor Marcos, falou para mim que no dia da audiência com o juiz, era para eu falar que eu não tomava o remédio. E outra coisa, eu falei para o doutor Marcos que eu tinha ido atrás do Gilmar um dia, andei a cidade inteira, quase, atrás do Gilmar, ele de carro e eu atrás, para tentar conversar com ele.

[...]

Defesa:
A senhora pode responder objetivamente se a senhora tem depressão?

I. F. G.
:
Eu tive depressão durante os anos que eu morei com Gilmar, doutor, eu estou curada.

Defesa:
Certo. Tomava remédio?

I. F. G.
:
Eu apanhava todos os dias, quase, porque eu trabalhei dois anos trabalhando à noite na transportadora Ratinho, puxando ração. Trabalhava à noite, trabalhava doente. Eu tive COVID, eu trabalhei doente para juntar dinheiro para comprar esse carro que deu todo esse problema, aí. Pergunte ao Gilmar, aí, que ele sabe de tudo!

Defesa:
Certo. Então, a senhora tem depressão e tomava remédio.

I. F. G.
:
Sim, eu tomava remédio, sim.

Defesa:
Deixa eu perguntar! A senhora chegou a cair de um caminhão, acidente de trabalho, na BRF?

I. F. G.
:
Não, eu falei. Eu falei no posto de saúde que eu tinha caído do caminhão, só que eles não acreditaram, porque eles sabiam que era ele que tinha me batido. Na hora que eu cheguei machucada, a enfermeira já falou na hora. Isso aqui não é queda de caminhão, se a senhora tiver caído de caminhão, a senhora não estaria machucada aqui na frente, a senhora estaria com a cabeça e as costas machucadas.

Defesa:
Então, a senhora não caiu do caminhão, e falou que tinha caído de um caminhão no posto de saúde?

I. F. G.
:
Eu falei, eu falei.

Ministério Público:
Doutor Evandro, só, pela ordem, mas também isso não tem relação com os fatos, não é? Se ela também não pode, se foi tolhido a ela falar sobre ameaças e constrangimentos, isso também não tem relação com os fatos.

Defesa:
Tem relação sim, doutor, tem relação, por que essas lesões que ela está falando aí foi da queda do caminhão?

Juiz:
Mas foi esse fato.

Defesa:
Não tem, não tem essas lesões que ela está falando. Ela falou que mentiu lá na saúde.

Juiz:
Então, mas, doutor, isso é outro processo, o senhor tem que a cópia do outro processo.

I. F. G.
:
Eu tinha combinado com o doutor Marcos.

Juiz:
Pessoal, eu só acho, assim, que nós estamos indo por águas tormentosas, que nós não vamos a lugar nenhum. Eu não sou delegado, eu sou juiz. Se quer trazer denúncias, então vá lá na delegacia.

[...]

Juiz:
Da mesma forma que o doutor Saulo pode pegar cópia desse depoimento e levar para a delegacia e OAB para fazer as denúncias necessárias, doutor Carlos, o senhor pode pegar a cópia desse depoimento e providenciar também as medidas, dizendo que se a pessoa disse, ou não, que mentiu. Eu, aqui, sou um recebedor de informações, eu não sou investigador, investigador são outras entidades. Um processo que já encerrou uma investigação, que está sendo o senhor Gilmar acusado de ameaça e lesão, e nós estamos aqui para saber se esse fato, esse fato ocorreu. Se existem outros fatos, e podem ocorrer outros fatos nas relações do casal, compete a outra entidade promover as investigações. Se houve violação ética de algum advogado, compete a outra entidade promover essas investigações. Eu não vou julgar isso.

Defesa:
Certo, eu vou ler um boletim de ocorrência.

Juiz:
Eu só quero que o senhor diga se essa pergunta tem a ver com esse fato que nós estamos resolvendo hoje. Foi esse fato?

Defesa:
Sim, tem a ver. Eu vou ler parte do boletim de ocorrência aqui, que ele fala assim: Logo em seguida chegou o senhor Gilmar, o qual estava na residência da filha de Iracema, quando estava na rua, e logo em seguida apareceu uma moça se identificando como Taísa, filha de
I. F. G
. Esta nos informou que sua mãe está passando por depressão, e vem cuidando de sua mãe há vários dias por conta, não, e fica descontrolada emocionalmente e agressiva. Isso é a tua filha falando. Fica agressiva com o seu companheiro Gilmar. Que Gilmar vem cuidando de sua mãe há vários dias por conta da depressão, mas ela sempre é agressiva com ele. Diante do ocorrido e do relato da filha de
I. F. G
., encaminhamos Gilmar para essa delegacia com várias lesões no rosto devido a agressões sofridas por
I. F. G
., segundo Gilmar. Então, assim, os policiais falando que conduziram o Gilmar agredido, só um minuto, só um minuto. E aí a dona Taísa, que é filha da senhora, falou que a senhora agrediu Gilmar. Como é que a senhor explica isso para nós?

I. F. G.
:
Doutor, quando, o dia que aconteceu, que é o motivo dessa audiência, aqui, do dia 20 até esse dia, eu nunca tinha revidado a nenhuma agressão do Gilmar. Até esse dia, eu nunca tinha revidado. Eu revidei para me defender das agressões dele, no dia 28 de dezembro de 2021, quando ele foi preso outra vez, aquele dia, sim. Não que eu bati nele, mas eu tive que me defender, para ele não me matar. E daquela vez, aí, se ele ficou com algum machucado, alguma coisa, eu não vou dizer aqui que eu não fiz. Eu me esperneei, joguei lama na cara dele, para mim correr, para ele não me matar. Mas deu dia 20 de dezembro, é mentira, e a minha filha não falou isso, não falou isso, que eu machuquei ele, isso aí não é verdade, eu tenho certeza! E que eu estava com depressão, eu tive depressão, porque eu já estava com depressão devido à vivência que a gente tinha, e eu largava dele, ele ia embora e voltava, ele saía e voltava na hora que ele queria da minha casa, e aí o meu sobrinho faleceu, fiquei pior, com mais, pior ainda, e mesmo eu tomando remédio para dormir e trabalhando todos os dias, mesmo assim, ele me agredia constantemente. Hoje, eu aprendi uma coisa, eu não vou mais mentir para defender ninguém, porque se eu tivesse falado a verdade antes, eu não teria apanhado igual eu apanhei em dezembro de 2021. O senhor me perdoe, mas dessa vez não houve nenhum combinado com vocês, da outra vez, o doutor Marcos conseguiu me fazer com que falasse o que ele queria. Eu estava doente, depressiva, eu estava uma pessoa que não era eu. Hoje eu sou eu!

Defesa:
A senhora vai ter que provas.

I. F. G.
:
O senhor pode se informar, a minha vida está aberta. Os doutores, aí, podem se informar de tudo o que eu estou falando aqui, que eles vão achar fundamento, sem medo nenhum de estar falando a verdade. Não tenho!

Defesa:
A senhora já quebrou o veículo do senhor Gilmar? Colocou açúcar no motor dele?

I. F. G.
:
Eu nunca fiz isso. Isso daí é outra coisa que ele vai ter que responder, por isso, por essa acusação que ele fez, e que ele está me fazendo. E esse aí serve como uma prova da acusação que ele está me fazendo, de que eu coloquei não sei o que no carro dele. Isso nunca existiu! O Gilmar não tem nada, doutor. Nada! A única coisa que ele tinha era aquele carro comprado com o meu dinheiro. Como que eu ia querer danificar o carro que era comprado com o meu dinheiro, que era o único bem que ele tinha, para se desfazer e devolver a minha parte, devolver o meu dinheiro?

[...]

Defesa:
A senhora ainda está em tratamento?

I. F. G.
:
Eu não estou em tratamento, doutor, eu estou curada
[...]”.

A filha da vítima, TAISA GOUVEIA PAIXÃO, relatou:

“[...]
Ministério Público:
Consta aqui desse processo, o Gilmar, ele foi denunciado por ter, no dia 15 de dezembro de 2020, por ter ofendido a integridade corporal da companheira dele, Iracema Fonseca de Gouveia, por ter agredido a Iracema Fonseca de Gouveia. E consta também que nessas mesmas circunstâncias, ou seja, em 15 de dezembro de 2020, isso lá na rua Anita Garibaldi, 1481, bairro Parque das Araras, consta que ele também ameaçou a vítima, Iracema Fonseca de Gouveia. O que que a senhora sabe sobre esses fatos? A senhora estava presente, tem conhecimento a esse respeito?

Taisa:
Olha, moço, o que eu disse antes, eles chegaram aqui, pararam o carro, ele entrou. Como fazia sempre, disse que queria ver o meu filho. Ele tomou café, ficou ali sentado, ele não falou nada para mim. Nisso, a minha mãe pegou o carro e saiu. Ele falou: Vou para casa. E eu acompanhei até o portão. Eles estavam em viagem, e eles chegaram antes do dia previsto, mas eu não sabia de nada até o momento, até o dia e hora, fiquei sabendo depois. E quando ele saiu ali no portão, a viatura parou e pegou ele aqui. Eu perguntei o que estava acontecendo, e o rapaz abordou ele, e depois que eles falaram: Olha, foi uma queixa da esposa dele. Eu falei: A esposa dele é minha mãe. E daí ele falou: Então, a gente tem uma queixa, a gente vai levar ele para averiguação. Eu só falei assim: Ele é um rapaz trabalhador, ele mora ali. Ele me entregou a carteira, documento e foi. Até então eu não sabia de nada. A gente não sabia, porque eles estavam viajando, e depois disso ocorreu várias coisas, mas aí, foi entre ele, eu não vi, não participei e é o que eu tenho para falar.

Ministério Público:
Os fatos, consta aqui que eles aconteceram na rua Anita Garibaldi, 1481, bairro Parque das Araras. Essa é a mesma casa da senhora, é a casa deles?

Taisa:
Não, eu moro um pouco para cima.

Ministério Público:
Então, esses fatos aqui narrados, isso aconteceu lá na casa deles?

Taisa:
Creio que sim, eu não estava presente.

Ministério Público:
Então, aqui nesse dia 15 de dezembro de 2020, no período da manhã, a senhora não presenciou essa agressão e essa ameaça?

Taisa:
Não!

Ministério Público:
Consta aqui dos autos, que ele estava embriagado e enfurecido, e passou a enforcar a vítima, apertando-lhe o pescoço com força, cuja agressão resultou em lesões corporais. A senhora ficou sabendo disso pela sua mãe?

Taisa:
Algo parecido, quando eu fui lá na delegacia, mas não foi exatamente com essas palavras que e a moça me passou lá.

Ministério Público:
A senhora conversou com a sua mãe sobre isso?

Taisa:
Conversei.

Ministério Público:
O que que ela te relatou?

Taisa:
Que eles tinham se desentendido, e, depois desse fato, ele ficou detido, depois foi liberado, depois eles ficaram mais algum tempo juntos, depois eles se separaram de vez. O que eu tenho para falar para o senhor é, eu nunca me meti na relação deles, sempre falei para a minha mãe: Se você acha que está bom, está bom, se você acha que não, não! Sempre falei para ele. Se você acha que está bom, está bom. Se você acha que não, pegue suas coisas e vai embora. Sempre foi isso.

Ministério Público:
Quando a polícia chegou e fez a detenção dele, eles estavam os dois na sua residência, é isso?

Taisa:
Não, só ele.

Ministério Público:
A sua mãe não estava?

Taisa:
Não.

Ministério Público:
Depois que ele foi detido, imagino eu que a senhora foi conversar com a sua mãe.
Ela confirmou que ela foi agredida?

Taisa:

Sim.

Ministério Público:
A senhora já havia presenciado algum tipo de agressão?

Taisa:
Não.

Ministério Público:
A sua mãe é uma pessoa agressiva, ou não?

Taisa:
Não.

Ministério Público: A senhora chegou a visualizar alguma lesão nela?

Taisa:

Sim.

Ministério Público:
No braço?

Taisa:

O colo estava vermelho, o braço.

Ministério Público:
Entendi. Isso já havia acontecido antes?

Taisa:
Que eu saiba, não.

[...]

Defesa:
Senhora Taisa, no momento que ele foi para a casa da senhora, o senhor Gilmar, ele estava agredido também? Estava machucado?

Taisa:
Não, não que ele tenha falado e que eu tenha percebido.

Defesa:
A sua mãe usa medicamentos controlados?

Taisa:
Eu não sei se ela estava usando.

Defesa:
Mas ela já usou, na época ela usava?

Taisa:
Na época, na época eles tinham chegado de viagem, naquele dia, naquela hora, eles tinham ido no médico, e eu não sei falar para o senhor, falar se estava tomando alguma medicação, ou não.

Defesa:
É porque o depoimento da senhora na delegacia, a senhora falou que ela usava medicamentos.

Taisa:
É, foi o que eu falei para a moça, lá, o que eu sabia, que eu falei para o senhor agora, aqui, nesse momento. Eu nunca vi nada em relação a eles dois, sobre isso. Só no dia, no momento, ali, que pegaram ele aqui, e eu falei: Gente, não é assim, tem que ter calma, e tal. Até o momento eu não sabia de nada, depois que eu fiquei sabendo melhor.

Defesa:
A dona I. F. G. é uma pessoa ciumenta?

Taisa:
Não, o madruga era!

Defesa:
A senhora sabe, tem conhecimento se a dona I. F. G. chegou a quebrar o para-brisa do veículo dele?

Taisa:
Não fiquei sabendo disso.

Defesa:
A senhora sabe se a dona I. F. G. já chegou a colocar açúcar no motor do veículo do Gilmar?

Taisa:
Não, também, nunca fiquei sabendo disso
[...]”.

ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
Esse processo diz respeito ao denunciado Gilmar Divino Moreira, como foi dito, porque consta aqui dos autos que no dia 15 de dezembro de 2020, no período da manhã, consta que ele agrediu a então companheira dele, I. F. G., e também teria ameaçado ela de morte. Consta aqui dos autos que isso aconteceu num contexto de uma discussão entre eles, e que, em seguida a isso, ela foi até a delegacia e relatou o ocorrido aos investigadores plantonistas, que, no caso, pelo que eu vejo aqui, eram o senhor e o Magno. O senhor se recorda disso?

Anderson:
Então, excelência, eu estava de plantão naquela delegacia, quando recebemos a senhora I. F. G. nos informando que foi agredida pelo seu esposo, senhor Gilmar, e
ela mostrou alguns arranhões no pescoço
, e nos informou que eles haviam entrado em discussão, e ele a agrediu. Eu e meu colega, Magno, diligenciamos até a residência dela à procura do senhor Gilmar, não encontramos ele ali. Posteriormente, diligenciamos até a residência da filha da senhora I. F. G., e lá encontramos o senhor Gilmar. Em conversas com ele, ele nos informou que não havia ocorrido nada disso, ele, a dona I. F. G., segundo Gilmar, a dona I. F. G. sofre de depressão, e quando ela fica atacada, ela ficava bastante nervosa e tentava agredir. Em conversa com a filha dela, também, esta nos confirmou essa versão, dizendo que a mãe sofria de depressão, e quando ela ficava bastante irritada, ela se tornava agressiva, e segundo a filha da dona I. F. G., o senhor Gilmar cuidava muito bem dela, mas, devido a essa situação da depressão, ela se tornava agressiva.

Ministério Público:
Entendi. Ela, a Taisa, a filha, ela mencionou se ela testemunhou essa agressão, especificamente, que a mãe dela afirmou ter sofrido, do Gilmar?

Anderson:
Não que eu me recorde, excelência.

Ministério Público:
A vítima, a dona I. F. G., ela estava com o pescoço realmente machucado?

Anderson:

Ela tinha uns arranhões, salvo engano.

Ministério Público:
Quem compareceu primeiro na delegacia foi a vítima?

Anderson:
Que eu me lembro, sim.

Ministério Público:
Vocês já tinham feito alguma diligência anteriormente a isso, em relação ao casal, outras brigas, outras discussões?

Anderson:
Excelência, não que eu me recorde, entendeu? Já faz um certo tempo, né?

[...]

Defesa:
O senhor se recorda se, nessa diligência, o senhor Gilmar, ele estaria agredido, se ele tinha lesões?

Anderson:
Não que eu me recordo, doutor.

Defesa:
É que, assim, no seu depoimento em delegacia, eu vou dar uma lida aqui numa parte, que fala assim, tudo o que o senhor relatou aí, está num depoimento, isso é confirmado, mas tem uma parte que fala assim, só um minuto, porque tem uma folha em branco, que Tais acrescentou que Gilmar vem cuidando de sua mãe a vários dias por conta da depressão, mas ela sempre é agressiva com ele. Que, diante dos fatos encaminhados, encaminhamos Gilmar para a delegacia com lesão no rosto. Ele tinha lesão aparente? O senhor se recorda?

Anderson:
Então, se está aí no meu depoimento. Eu não me recordo no momento.

Defesa:
Mas, o senhor pode, excelência, mostrar a foto da assinatura dele, se ele confirma?

Anderson:
Em nenhum momento eu neguei que eu tivesse assinado o depoimento, doutor.

Defesa:
Não, não é isso, não!

Anderson:
Eu estou falando ao senhor que eu não me recordo se ele estava com lesão, ou não.

Defesa:
Não, não, não é isso. É só uma confirmação, de praxe.

Juiz:
Consegue ver, Anderson?

Anderson:
Sim, senhor!

Defesa:
Anderson, isso não é descrédito, assim, simplesmente uma confirmação, de praxe.

Anderson:
Tá, tranquilo
[...]”.

O outro policial civil envolvido nas investigações, MAGNO ROBERTO MIRANDA, informou:

“[...]
Ministério Público:
Esse processo, como foi dito, diz respeito ao Gilmar Divino Moreira. Consta aqui dos autos que ele ameaçou e também lesionou a então companheira dele, I. F. G. Isso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2020. O senhor se recorda dessa ocorrência? Consta que a polícia foi acionada posteriormente. Ele teria enforcado ela e ameaçado de morte. O senhor se recorda disso?

Magno:
Se pudesse ler para mim o B.O., se for possível, somente, acho que geralmente tem umas três ou quatro linhas, ali. Se puder ler para mim, se não tiver problema.

Ministério Público:
Sim. Consta aqui que o senhor estava junto com o investigador Anderson de plantão, e que por volta das 12:40, meio-dia e quarenta, vocês recepcionaram a senhora I. F. G., a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo esposo. Ela mencionou que o esposo enforcou ela, que no pescoço dela havia marcas de unha, e que de imediato vocês diligenciam no local, e também na casa da filha da I. F. G., e o Gilmar estava lá no local. O Gilmar diz que a vítima teve um surto psicológico, e que ela que teria agredido ele, e ele negou, mas ela afirma, afirmou para vocês, que ele teria agredido ela. Inclusive, a filha dela estaria lá nessa residência. O senhor se recorda disso? A filha dela é a Taisa, acho que é Taisa.

Magno:
Nossa, vou pedir desculpa, mas eu não consigo lembrar.

Ministério Público:
Esse rapaz que está ali atrás do doutor Humberto, o senhor se recorda de alguma diligência feita em relação a ele?

Magno:
Pois. Deixa eu dar uma olhada, não estou conseguindo ver. Não, não estou conseguindo ver ele, por gentileza, doutor. Não, eu lembro dele, sim, mas eu lembro dele, sim, mas eu não estou lembrando da situação.

Ministério Público:
O vulgo do apelido dele é madruga.

Magno:
Ah, lembrei, lembrei! Lembrei, lembrei da situação. Inclusive, a mulher, a vítima, ela estava, ela tinha sumido, a gente não, eu e o Anderson, a gente foi nessa diligência, sim, e aí, a gente não estava conseguindo encontrar a vítima. Ficamos até com receio de que ela tivesse cometido alguma coisa, algo pior, que ela tinha alguns problemas psicológicos, mas a filha disse que ela sofria agressão, sim, por parte do suspeito, inclusive, nós encontramos ele na rua, em frente à casa, ali, andando. Na verdade, ele veio falar com a gente, e a gente já encontrou ele ali, estava numa viatura, salvo engano, descaracterizada, e aí nós fizemos uma condução dele, diante do relato, aí, da filha da vítima, que a mãe teria sofrido. Porque, assim, ela primeiro foi na delegacia, a vítima, e aí depois ela sumiu. E aí, a gente foi lá, encontrou ele, encontrou a testemunha, no caso,
a filha, ali, que confirmaram que ele já agrediu ela, já tinha agredido ela algumas vezes, tinha um rolo, também, de um carro, de um veículo, aí, também, eu lembro dessa situação, sim. Ela afirmou para a gente, a vítima afirmou que tinha sido agredida, que tinha apanhado dele
.

Ministério Público:
A vítima estava com marcas pelo corpo?

Magno:
Eu não lembro, não vou lembrar, mas para gente ter, acho que, para a gente ter ido atrás, ali, eu acredito que estava, que tinha sido apresentado. Não sei se tem um laudo aí, de lesões, mas eu lembro, sim, dessa situação, desse rapaz, aí, desse suspeito.

Ministério Público:
Consta aqui no B.O., que a filha da I. F. G. teria mencionado que a mãe estava com depressão, e fica descontrolada emocionalmente, agressiva com o companheiro, com o Gilmar, mas a recordação que o senhor tenha é que ela mencionou que ele também, ou que ele agrediu ela, ou também agredia, é isso?

Magno:
Sim.

Ministério Público:
Ela morava com eles, essa senhora, essa, a filha?

Magno:
Se eu não estiver enganado, ela era vizinha, ou morava ali próximo, mas não morava junto.

Ministério Público:
E o Gilmar? O senhor se recorda o que que ele disse para vocês, o madruga?

Magno:
Não, não me recordo o que que ele disse. Ele foi conduzido, só, e aí a gente fez a prisão dele.

[...]

Defesa:
Dr. Magno, no depoimento do senhor, o senhor fala que a Taisa, a filha da vítima, suposta vítima, teria falado que a mãe fica descontrolada emocionalmente e sofre depressão, e costuma agredir o Gilmar. A Taisa relatou isso para vocês?

Magno:
Da parte que ela sofria surtos, e que ela estava com receio da mãe se matar, ou algo do tipo, sim, mas de que ela agredia, eu não estou lembrado se ela tinha, se ela falou isso, se a filha falou.

Defesa:
Eu vou ler esse depoimento, a parte do depoimento.

Magno:
Tranquilo, doutor, pode ler, por favor!

Defesa:
Que Taisa, esta, filha de I. F. G., nos informou que sua mãe está passando por depressão e fica descontrolado emocionalmente, e agressiva com Gilmar. Que Taisa acrescentou que o Gilmar vem cuidando de sua mãe há vários dias por conta de pressão, mas ela sempre agressiva com ele, que diante dos fatos, encaminhamos Gilmar para a delegacia com lesão no rosto. Confirma isso?

Magno:
Não, eu não lembro. Desculpa, mesmo. Eu não lembro se ele tinha lesão na época, mas a gente conduziu ele, e ele confirmou.

Defesa:
Excelência, é possível mostrar a tela, ali, para ver se essa assinatura é dele mesmo?

Magno:
Pode mostrar, por gentileza! Eu já dou uma olhada.

[...]

Magno:
É a minha assinatura, sim, é minha [...]”.

Durante o interrogatório judicial, GILMAR DIVINO CORREA negou ter agredido sua ex-companheira. Vejamos:

“[...]
Juiz:
De acordo com o boletim de ocorrência, consta aqui dos autos que Gilmar Divino Moreira e a vítima I. F. G. estavam convivendo há aproximadamente 4 anos, cujo relacionamento foi marcado pela instabilidade emocional, principalmente em razão do vício alcoólico suportado pelo acusado. Sucede que na ocasião dos fatos, o casal iniciou uma discussão relativa ao término do relacionamento e divisão dos bens adquiridos na constância da união estável, que resultou em discordâncias por parte de Gilmar. Nesse contexto, o denunciado, embriagado, enfurecido, passou a enforcar a vítima, apertando-lhe o pescoço com força, cuja agressão resultou em lesões corporais, conforme laudo pericial. Ato contínuo, o imputado também proferiu ameaças contra a integridade da vítima, dizendo que ceifaria sua sua vida. Desta forma, o senhor foi denunciado pelo artigo 129, parágrafo 9º, lesão corporal, e o artigo 147, que é a ameaça. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, senhor Gilmar. É um direito constitucionalmente assegurado ao senhor, o senhor não é obrigado a responder nada. Caso não queira, isso não pode ser utilizado como prova contra o senhor, caso seu silêncio, está OK? [...]

Juiz:
Com relação a essa acusação, senhor Gilmar, essas acusações de violência doméstica referentes à lesão corporal e ameaça contra a senhora I. F. G. Esses fatos são verdadeiros, são falsos, o senhor usará seu direito ao silêncio, quer apresentar alguma versão?

Gilmar:
Doutor, ela sempre foi muito agressiva. Eu nunca cometi, não, nada contra ela. Eu nunca briguei com ela. Ela que sempre me agredia. Ela tem depressão, e quando ela fica nervosa, ela ataca e começa a bater na gente, morder. Eu nunca bati nela.

Juiz:
O senhor já separou dela, convive com ela, senhor Gilmar?

Gilmar:
Eu separei.

[...]

Ministério Público:
Como é que o senhor explica o fato de ela estar com lesões? De onde que surgiram essas lesões, ou essa lesão, que ela tinha?

Gilmar:
Eu não sei, doutor, porque o dia que ela fez essa denúncia, nós estávamos aqui, beirando o Banco do Brasil. Eu fui dirigindo até na casa da filha dela. Eu não tinha como largar o volante para agredir ela. Não sei como ela arrumou isso.

Ministério Público:
E qual que seria o motivo de ela ligar para a polícia, ela estar com uma marca, segundo a própria filha disse. Por que que ela faria isso, se não ocorreu nada, não é, como o senhor mencionou?

Gilmar:
Não sei. Eu não sei. Eu não sei, porque eu não tive como agredir ela, porque eu estava dirigindo, com a mão no volante, no câmbio do carro. Não tinha como eu largar para agredir ela.

[...]

Defesa:
Senhor Gilmar, a dona I. F. G. fazia uso de medicação controlada?

Gilmar:
Sim.

Defesa:
E ela era uma pessoa ciumenta.

Gilmar:
Muito, muito ciumenta!

Defesa:
Já aconteceu de ela quebrar o carro do senhor?

Gilmar:
Ela quebrou, quebrou o retrovisor e as alavancas de sinal.

Defesa:
Já ocorreu de ela colocar açúcar no motor do carro do senhor?

Gilmar:
Ela colocou.

Defesa:
E por que motivo ela fez isso?

Gilmar:
Não sei, doutor. Ela aproveitou que eu estava na casa dela. Eu cheguei, encostei o carro, quando eu fui sair, no outro dia, o carro estava com o motor cheio de açúcar.

Defesa:
E no dia que ocorreu esse fato, o senhor foi para a casa da filha da dona I. F. G., o senhor estava agredido, também?

Gilmar:
Estava, eu estava todo machucado.

Defesa:
E na delegacia, fizeram o exame de corpo delito no senhor?

Gilmar:
Fizeram
[...]”.

Concluída a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em virtude das agressões físicas e ameaças praticadas contra sua ex-companheira.

Irresignada,
a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando que “
a suposta vítima pediu a retratação da representação contra o ex-companheiro, visto que ela provocou a situação, tendo inclusive agredido o apelante verbal e fisicamente na data dos fatos
”. Assim, concluiu que “
não há que se falar em continuidade do presente processo criminal, quando ausentes os elementos suficientes para manter a sanção estatal
”.

Em caráter subsidiário, postula a dispensa do pagamento das custas processuais, devido à alegada hipossuficiência econômico-financeira do recorrente.

No entanto, razão não lhe assiste.

Verifico, a partir da análise detida dos autos, que a defesa, em diversas ocasiões, mistura — ou tenta fazer confundir — os fatos discutidos neste processo com aqueles de outra ação, embora sejam claramente distintos, frise-se, tanto na data da ocorrência quanto em seus contornos fáticos.

No presente caso, analisam-se as agressões e ameaças que ocorreram na manhã de
15 de dezembro de 2020
, na Rua Anita Garibaldi, nº 1481, bairro Parque das Araras, Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Na ocasião, a vítima relatou à autoridade policial que, após uma discussão acalorada no interior do veículo sobre a separação do casal e a partilha de bens — em especial o próprio automóvel em que estavam —,
o acusado, irritado, passou a enforcá-la com demasiada força, provocando lesões em seu pescoço, além de ameaçá-la de morte
.

Quanto à narrativa, a despeito do alegado pela defesa,
não foi juntada aos autos qualquer retratação formal da vítima negando sua ocorrência
. O que se tem, pelo contrário – no que diz respeito à materialidade delitiva –, são elementos probatórios que reforçam a sua veracidade, tais como o auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 1),
boletim de ocorrência
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 3-4),
pedido de providências protetivas
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 19-21),
termo de representação criminal
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 25),
requisição de exame pericial contendo registro fotográfico das lesões
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 29-32),
exame de corpo de delito
(cf. Id. n.º 257750652 – pág. 63-70), relatório conclusivo das investigações policiais (cf. Id. n.º 257750652 – pág. 77/78), entre outras provas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, restou suficientemente demonstrada.

Em juízo, a ofendida descreveu,
com notável riqueza de detalhes, tanto os acontecimentos que originaram o episódio quanto as agressões e constrangimentos a que foi submetida
, relato que foi corroborado pelos testemunhos de sua filha, TAÍSA GOUVEIA PAIXÃO, e dos policiais civis que atenderam a ocorrência, ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA e MAGNO ROBERTO MIRANDA.

A negativa de autoria, por outro lado, restou isolada nos autos,
sem que o acusado apresentasse qualquer elemento capaz de desvinculá-lo das agressões imputadas na denúncia
.

Nessas condições, como se sabe, a palavra da vítima –
prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova
–, assume especial relevo probatório na apuração de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, frequentemente praticados na clandestinidade, sem a presença testemunhas, sendo
plenamente capaz de embasar um édito condenatório
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2.
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 11.340/06). VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA TESTEMUNHA INQUIRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o testemunho de uma colega de trabalho, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.

4. A vítima narrou de forma consistente que o réu a ameaçou de morte, caso não permitisse que ele visse o filho do casal. As declarações foram corroboradas em juízo por testemunha que revelou o histórico de intimidação e agressividade do réu.

5. O crime de ameaça caracteriza-se pela simples promessa de mal injusto e grave, sem exigir a ocorrência de consequências concretas. As circunstâncias dos autos indicam que a vítima efetivamente temia pela sua integridade, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019”.

(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Portanto, considerando que os relatos firmes e coerentes da vítima estão em consonância com as demais provas, especialmente o laudo confirmatório das lesões sofridas, reputo
inviável a pretensão absolutória

deduzida no presente apelo
.

No tocante ao afastamento das custas processuais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ta
l exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2º, no entanto, que “
a

concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025